Tribunal: TJSP
Processo: 0000021-27.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0000021-27.2016.8.26.0224
Registro: 2020.0000710665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000021-27.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes FABIO
ALEXANDRE ALVES, FRANCISCO ALVES DA SILVA, MARISTELA GARCIA
TEIXEIRA, MICHEL WELBER GARCIA TEIXEIRA e ESTELA REGINA
MARQUES VILELA GARCIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência, para
os fins que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0000021-27.2016.8.26.0224
2
COMARCA: GUARULHOS
APELANTES:
FÁBIO
ALEXANDRE
ALVES,
ESTELA
REGINA
MARQUES VILELA GARCIA, FRANCISCO ALVES DA SILVA,
MARISTELA GARCIA TEIXEIRA e MICHEL WELBER GARCIA
TEIXEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.834
A r. sentença de fls. 2096 a 2118, cujo relatório se
adota, condenou Fábio Alexandre Alves, Estela Regina Marques Vilela
Garcia, Francisco Alves da Silva, Maristela Garcia Teixeira e Michel
Welber Garcia Teixeira, qualificados nos autos, nos seguintes termos:
Fábio: à pena de três anos, oito meses e vinte dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de vinte e dois dias-
multa, de valor unitário mínimo, como incurso, por duas vezes, no artigo 171,
caput, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, bem como por infração ao artigo
288, do Código Penal, em concurso material;
Estela: à pena de cinco anos e um mês de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de trinta e dois dias-multa, de
igual valor unitário, como incursa, por duas vezes, no artigo 171, caput, c.c. o
artigo 29, ambos do Código Penal, bem como por infração ao artigo 288, do
Código Penal, em concurso material;
Francisco: à pena de quatro anos, três meses e seis
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de vinte e oito
dias-multa, também no mínimo legal, como incurso, por duas vezes, no artigo
171, caput, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, bem como por infração ao
artigo 288, do Código Penal, em concurso material;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0000021-27.2016.8.26.0224
3
Maristela: à pena de três anos, onze meses e dezoito
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de vinte e seis
dias-multa, de piso mínimo, como incursa, por duas vezes, no artigo 171, caput,
c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, bem como por infração ao artigo 288,
do Código Penal, em concurso material;
Michel: à pena de um ano e dois meses de reclusão,
em regime inicial aberto, como incurso no artigo 288, do Código Penal.
Inconformados,
todos
apelam
da
r.
sentença
condenatória, em peças apartadas.
Estela postula a absolvição, por insuficiência de
provas (fls. 2150 a 2163).
Fábio, igualmente pleiteia a absolvição, por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
continuidade delitiva, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, a fixação de regime inicial aberto, com a aplicação da detração penal
(fls. 2166 a 2173).
Francisco, por seu turno, igualmente pugna pela
absolvição, por insuficiência de provas (fls. 2195 a 2199).
Michel suscita, preliminarmente, a nulidade da
sentença, por violação ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que a
decisão foi prolatada por magistrado diverso do que instruiu o feito. No mérito,
postula a absolvição, por insuficiência probatória (fls. 2227 a 2238).
Maristela argui, preliminarmente: a) a nulidade do
feito, por ofensa ao artigo 382, do Código de Processo Penal, uma vez que os
embargos declaratórios foram conhecidos, porém não acolhidos, por razões
genéricas; b) a nulidade da interceptação telefônica, ante à “ausência de
requisição da Autoridade Policial para a quebra do sigilo somada à decisão
genérica determinando o início da interceptação”; c) a nulidade das decisões que
prorrogaram o prazo para a realização de interceptação telefônica, por ausência
de fundamentação; d) a nulidade pelo excesso de prazo da interceptação
telefônica; e) a nulidade pela ausência de transcrição integral das gravações e
pela ausência da integralidade dos autos da interceptação telefônica; f) a nulidade
da prova (prints e fotografias extraídos dos celulares dos réus) obtida
ilicitamente; g) a nulidade pela indevida decretação da revelia, que não atendeu
aos requisitos legais; h) a nulidade pelo cerceamento de defesa, ante à ausência
de interrogatório; i) a nulidade pela inobservância ao artigo 402, do Código de
Processo Penal; j) a nulidade pela violação ao princípio da identidade física do
juiz. No mérito, pleiteia a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos I e IV, do
Código de Processo Penal. Alternativamente, requer a redução das penas, o
abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0000021-27.2016.8.26.0224
4
por restritiva de direitos (fls. 2240 a 2346).
Os recursos foram regularmente processados, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento dos apelos,
rejeitadas as preliminares (fls. 2373 a 2393).
É o relatório.
Converte-se o julgamento em diligência.
Em observância ao princípio da ampla defesa, hei por
bem determinar o retorno dos autos ao digno Juízo de origem, para que proceda
ao interrogatório da corré Maristela Garcia Teixeira.
Colhido o interrogatório, abrir-se-á vista dos autos às
partes, para manifestação.
Após, restituídos os autos a este E. Tribunal de
Justiça, ouça-se novamente a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Isto posto, para os fins assinalados, converte-se o
julgamento em diligência, fixando-se o prazo de sessenta dias para o seu
cumprimento.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR